Tribunal: TJSP
Processo: 2251567-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Ação indenizatória - Penhora de ativos financeiros em nome do executado - Possibilidade - Conta bancária não utilizada, de forma exclusiva, para recebimento de benefício previdenciário e pagamento por serviços prestados - Extrato bancário que demonstra a existência de créditos de outra natureza - Valores disponíveis em conta corrente que excedem o suprimento das

Ementa:
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Ação indenizatória - Penhora de ativos financeiros em nome do executado - Possibilidade - Conta bancária não utilizada, de forma exclusiva, para recebimento de benefício previdenciário e pagamento por serviços prestados - Extrato bancário que demonstra a existência de créditos de outra natureza - Valores disponíveis em conta corrente que excedem o suprimento das necessidades básicas, perde o seu caráter alimentar - Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Penhora no rosto dos autos de crédito referente a expurgos inflacionários de caderneta de poupança - Possibilidade da constrição por tratar-se de crédito de natureza indenizatória – Não incidência do art. 833, inciso X, do NCPC – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251567-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
BERNARDO DIAS DE AGUIAR JÚNIOR, é agravado IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251567-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39329
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251567-57.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba
Agravante: Bernardo Dias de Aguiar Junior
Agravada: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
Piracicaba
Voto no 39.329
CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA

Ação
indenizatória - Penhora de ativos financeiros em nome
do executado - Possibilidade - Conta bancária não
utilizada, de forma exclusiva, para recebimento de
benefício previdenciário e pagamento por serviços
prestados - Extrato bancário que demonstra a existência
de créditos de outra natureza - Valores disponíveis em
conta
corrente
que
excedem
o
suprimento
das
necessidades básicas, perde o seu caráter alimentar -
Precedente do Superior Tribunal de Justiça
Penhora
no rosto dos autos de crédito referente a expurgos
inflacionários de caderneta de poupança - Possibilidade
da constrição por tratar-se de crédito de natureza
indenizatória Não incidência do art. 833, inciso X, do
NCPC Decisão mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da
r. decisão às fls. 430 (autos de origem) que, em fase de cumprimento de
sentença em ação indenizatória, por meio de regresso realizado pela
agravada em face do agravante, indeferiu os pedidos de desbloqueio de
valores depositados em contas-correntes do executado-agravante, sob o
fundamento de que se tratam de valores disponíveis; bem como
levantamento da penhora no rosto dos autos do processo no
1013347-30.2019.8.26.0451, em trâmite perante a 4a Vara Cível da
Comarca de Piracicaba, por se tratar de verba de caráter indenizatório
(processo no 0009351-12.2017.8.26.0451 2a Vara Cível da Comarca de Piracicaba).
Em busca de reforma, o agravante alega a
impossibilidade das constrições realizadas, vez que os valores depositados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251567-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39329
3
nas contas-correntes seriam provenientes de pagamentos feitos pela
Unimed e proventos de aposentadoria; bem como que as verbas constritas
no rosto dos autos decorreriam de remuneração de caderneta de poupança,
por ocasião da incidência de planos econômicos.
O pedido de suspensão dos efeitos da r. decisão
atacada foi indeferido fls. 12/14.
Sem contraminuta fls. 16.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Fase de cumprimento de sentença em ação
indenizatória.
Ao que se verifica, junto à fase de conhecimento da
ação indenizatória, as partes figuraram no pólo passivo, tendo sido
condenadas, de forma solidária, a ressarcir a parte autora.
Ante a realização do pagamento devido à autora, a
ora agravada volta-se, em sede regressiva nessa fase de cumprimento de
sentença, em face do médico agravante, em busca do recebimento dos
valores que lhe são devidos.
Ainda, vale ressaltar que, nos termos da r. sentença
de fls. 241/242 e 254 (autos de origem), restou reconhecido que, nos limites do
título judicial, à agravada cabe somente o recebimento de metade da
quantia que foi paga à autora.
No curso da fase executiva, foi deferido o bloqueio
de ativos financeiros, via Bacenjud, o qual resultou positivo fls. 275/280
(autos de origem), bem como a penhora no rosto dos autos do processo no
1013347-30.2019.8.26.0451, em trâmite perante a 4a Vara Cível da
Comarca de Piracicaba, em sede do qual se busca o cumprimento de
sentença com vistas ao recebimento de expurgos inflacionários - cf. r.
decisão de fls. 354/355 (autos de origem).
O agravante pugnou pela liberação de tais valores,
providência indeferida pelo d. magistrado r. decisão atacada.
Sem razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251567-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39329
4
Ao que se verifica, a conta bancária sob análise não
é utilizada exclusivamente para recebimento de pagamentos em decorrência
de serviços prestados à Unimed e proventos de aposentadoria.
É o que ressai do extrato bancário de fls. 420/423
(autos de origem), verificando-se, ainda, a existência de créditos de outras
naturezas.
Ademais, o valor disponível em conta corrente que
excede o suprimento das necessidades básicas, perde o seu caráter
alimentar.
Ao enfrentar o tema, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. Ação
revisional. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Penhora 'on line'. Conta corrente. Valor relativo à
restituição de imposto de renda. Vencimentos.
Caráter alimentar. Perda. Princípio da efetividade.
Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula
7/STJ.
- Apenas em hipóteses em que se comprove que a
origem do valor relativo à restituição de imposto de
renda se referira a receitas compreendidas no art.
649, IV, do CPC é possível discutir sobre a
possibilidade ou não de penhora dos valores
restituídos.
- A devolução ao contribuinte do imposto de renda
retido, referente a restituição de parcela do salário ou
vencimento, não desmerece o caráter alimentar dos
valores a serem devolvidos.
- Em princípio, é inadmissível a penhora de valores
depositados
em
conta
corrente
destinada
ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do
devedor.
- Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente
sem que tenha sido consumido integralmente para o
suprimento de necessidades básicas, a verba relativa
ao
recebimento
de
salário,
vencimentos
ou
aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-
se penhorável.
- Em observância ao princípio da efetividade, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251567-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39329
5
mostra razoável, em situações em que não haja
comprometimento
da
manutenção
digna
do
executado, que o credor não possa obter a satisfação
de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC
gozariam de impenhorabilidade absoluta.
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em
recurso especial. Recurso especial não provido.” (STJ
3a Turma, Recurso Especial no 1.059.781-DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 1o.10.2009, negaram provimento ao recurso
especial, votação unânime, DJe 14.10.2009).
Também não se há falar em impenhorabilidade de
valores em decorrência da aplicação do art. 833, inciso X, do NCPC, que
refere a quantias depositadas em caderneta de poupança.
Isso porque, é sabido que a penhora realizada no
rosto dos autos do processo no 1013347-30.2019.8.26.0451 recaiu sobre
quantia cuja natureza é indenizatória, não estando abrangida pela
impenhorabilidade.
A esse respeito, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. Pretensão
de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de
desbloqueio de valores. Descabimento. Hipótese em
que inaplicável a impenhorabilidade da caderneta de
poupança, uma vez que a penhora no rosto dos autos
recaiu sobre crédito em ação judicial, que possui
natureza indenizatória. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2187952-30.2019.8.26.0000, 13a Câmara
de Direito Privado, Des(a). Rel(a). Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, j. em 16.10.2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE
AÇÃO JUDICIAL DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
IMPENHORABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. É possível a penhora no rosto dos autos
de ação de natureza indenizatória, decorrente de
inadimplemento contratual da instituição financeira.
Valor não disponível em conta poupança do
executado. Regra da impenhorabilidade que se
interpreta restritivamente, afastando a aplicação do
art.
833,
X,
do
CPC.
(Agravo
de
Instrumento
no
2016190-09.2020.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Des(a).
Rel(a). Maria do Carmo Honório, j. em 26.05.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251567-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39329
6
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Notas promissórias e
escritura pública de confissão de dívida com garantia
hipotecária (...) penhora no rosto dos autos do proc.
no 0150385-05.2010.8.26.0100. Viabilidade. Crédito
relativo à diferença de correção monetária não
creditada em caderneta de poupança do embargante
no período do plano verão. Impenhorabilidade
prevista no art. 833, X, do CPC não alcança créditos
de natureza indenizatória pedido do embargante de
considerar correto o cálculo do perito elaborado em
embargos
anteriores
(proc.
no
1023868-02.2014.8.26.0001).
Desacolhimento.
Inviabilidade
da
discussão
nestes
autos
(...)
embargos improcedentes sentença mantida recurso
improvido. (Apelação no 1017269-13.2015.8.26.0001, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
26.07.2017);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória
que
rejeitou
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença. Penhora no rosto dos autos de crédito
referente expurgos inflacionários de caderneta de
poupança. Possibilidade de penhora decorrente por
tratar-se
de
crédito
de
natureza
indenizatória.
Inaplicabilidade do artigo 833, X, do CPC. Negado
provimento ao recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2116854-87.2016.8.26.0000; Rel(a). Des(a). Lucila Toledo, 15a
Câmara de Direito Privado, j. em 20.07.2016).
Desta feita, cumpre a manutenção integral da r.
decisão atacada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator